Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002648-27.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL NATALINO KOZERSKI - CPF: 005.530.551-27 (APELADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - CNPJ: 81.611.931/0022-52 (APELANTE), DEBORA DO CARMO MARTINS GUEDES - CPF: 119.019.216-03 (ADVOGADO), FERNANDO PIERI LEONARDO - CPF: 902.002.096-04 (ADVOGADO), HOMERO LEONARDO LOPES - CPF: 015.547.866-49 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - CPF: 036.096.546-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS – MÉRITO – VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PRÓXIMO AO VENCIMENTO – PRAZO DE VALIDADE “JAN/2023” – NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/01/2023 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA AO CONSUMIDOR – INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ARTS. 12, 18, §6o, I, E 14, CDC) – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE CLIENTE COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, ainda que com linguagem similar à peça defensiva, os fundamentos centrais da sentença, demonstrando impugnação específica e permitindo o controle jurisdicional.

Inexistente demonstração de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC (alteração da verdade dos fatos, intuito protelatório qualificado etc.), o que afasta a litigância de má-fé alegada, e configura exercício regular do direito de recorrer.

Nos termos dos arts. 12, 14 e 18, §6o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, incluindo-se aqueles cujo prazo de validade esteja vencido ou prestes a vencer sem a devida comunicação ostensiva ao adquirente.

Ainda que tecnicamente dentro do prazo, a comercialização de produto alimentício nos últimos dias de validade, sem informação clara e prévia ao consumidor, configura violação ao princípio da confiança, ao dever de informação (arts. 4o, III, e 6o, III, CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), constituindo falha na prestação do serviço.

Comprovada a aquisição de produto impróprio ao consumo — ou prestes a se tornar impróprio sem comunicação adequada —, impõe-se a restituição do valor pago a título de dano material, independentemente de demonstração de prejuízo adicional.

A exposição do consumidor — no caso, comerciante que revendeu o produto a cliente e foi advertido sobre a irregularidade — a situação constrangedora e potencialmente lesiva à sua reputação profissional caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002648-27.2023.8.11.0040

APELANTE: OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A

APELADO: ISMAEL NATALINO KOZERSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ISMAEL NATALINO KOZERSKI
, que julgou procedente a pretensão inicial, para:
“
1. CONDENAR
a parte ré a restituir aos autores a importância de R$ 8,75, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.
2. CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 295839877, sendo estes rejeitados em Id. 295839880.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a Apelada teria adquirido junto à Apelante mercadorias em sachê no mês de janeiro de 2023 para uso de seus clientes, todavia, informou que a unidade de sachê de mostarda da marca “Calcuta” fora entregue pela Apelante com data de validade expirada. Sustentou ainda que um de seus clientes que teria adquirido o produto informou que não compraria mais no local, situação que teria prejudicado seus negócios. Por fim, afirmou que pleiteou junto à Apelante a restituição do valor pago pelo produto e obteve uma negativa da empresa, não lhe restando alternativas senão o ajuizamento da presente ação, pleiteando a condenação da Apelante em danos materiais referentes a compra dos produtos no montante de R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos) e em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”
(sic).

Defende que
“Ao julgar o mérito da ação, o juízo a quo entendeu na sentença proferida que restou evidente a falha na prestação dos serviços da parte Apelante, ao vender sem o devido aviso, produto com a data de validade vencida, devendo responder pelos prejuízos causados ao consumidor, ora Apelado. Entretanto, o próprio juízo, ao fundamentar a r. sentença, afirmou que o Apelado adquiriu o produto nos últimos dias do mês de janeiro e que os referidos produtos apresentavam vencimento para o final do mês de janeiro”
(sic).

Enfatiza que
“o próprio juízo confirmou a tese defensiva apresentada pela Apelante, ou seja, que de fato os produtos foram adquiridos DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, antes do final do mês de janeiro. Ora, se inicialmente o próprio juízo confirma e reconhece que o produto fora adquirido dias antes de seu vencimento pelo Apelado, não há como responsabilizar esta Apelante afirmando que houve falha na prestação do serviço em razão da venda da mercadoria fora do prazo. Repisa-se que produto foi vendido dentro do prazo de validade pela Apelante, qual seja, o mês de janeiro de 2023. Senão, vejamos o print da nota fiscal referente a esta compra, datada no dia 28.01.2023, e o print da data de vencimento do produto, que consta “JAN/2023””
(sic).

Diz que
“não há que se falar em venda de produto fora da validade, uma vez que a data da emissão da nota fiscal comprova que o produto foi vendido ainda dentro do mês de janeiro, período que o produto ainda estava dentro de sua validade. Segundo ponto, faz-se necessário esclarecer que a venda do produto próximo à data de vencimento não configura nenhum ato ilícito, crime ou qualquer tipo de conduta tipifica no Código do Consumidor passível a ensejar algum tipo de reparação ao consumidor. Caberia a substituição do produto ou até mesmo o seu ressarcimento ao Apelado, se tivesse sido caracterizado que a mercadoria estivesse vencida e, portanto, imprópria para consumo, o que não pode ser verificado no caso destes autos, uma vez que o produto vendido estava dentro do prazo de validade, ainda que próximo do vencimento”
(sic).

Afirma que
“Ao dar ciência no documento, o Apelado concordou com todas as condições gerais de distribuição de mercadorias da Apelante que constam do documento e também disponível no site da empresa, pautado nos princípios da boa-fé, função social do contrato e autonomia da vontade das partes. O termo das condições gerais que foi juntado aos autos quando do protocolo da peça defensiva pela Apelante, prevê em sua cláusula 3 que o cliente deve comunicar imediatamente a empresa sobre qualquer falta, avaria ou defeito no ato da entrega do produto, o que não foi realizado pelo Apelado para o caso em questão”
(sic).

Expõe que
“o Apelado, ao assinar o canhoto de recebimento da mercadoria, manifestou sua concordância de que a mercadoria foi entregue na forma indicada na Nota Fiscal e de acordo com a especificidade solicitada no momento da compra. Também cabia ao Apelado conferir a mercadoria em conjunto com o entregador para verificar se os produtos adquiridos estavam em conformidade com os pedidos solicitados. Como ele assinou o canhoto da compra, presumese que tinha ciência de todas as condições do produto e que estava de acordo na ocasião do seu recebimento, principalmente no que tange ao prazo de validade do produto”
(sic).

Explana que
“O Apelado ainda afirma em sede de Inicial que um de seus clientes que teria adquirido o produto informou que não compraria mais no local, situação que teria prejudicado seus negócios, todavia, não juntou nenhuma prova dessa informação o qual faz referência, não havendo que se falar em prejuízo algum. 3.16 A única conversa anexada pelo Apelado aos autos é esta abaixo colacionada, em que é difícil entender inclusive o seu teor, mas em síntese não há nenhuma menção explícita sobre prazo de validade vencido ou que o cliente deixaria de efetuar compras em seu comércio
” (sic).

Informa que
“Em segundo lugar, o Apelado pleiteia indenização em razão de um sache de mostarda no valor de R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos), e que, sequer estava vencido, demonstrando clara má-fé do Requerente no ajuizamento da presente ação, com o intuito de enriquecimento ilícito. Dessa forma, repetimos que o dever de indenizar suposta lesão de cunho moral NÃO merece subsistir aqui, eis que não se verificou absolutamente NENHUM fato capaz de fazer nascer presunção acerca de violação a direito da personalidade do Requerente. O dever de indenizar, como regra geral, depende da comprovação do ato ilícito, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a ação e o resultado e, por fim, a culpa do agente que o deu causa, o que não restou demonstrado. Ainda, o Apelado deveria ter trazido aos autos o mínimo de provas a corroborar com o que pleiteia, o que não ocorreu”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] seja o presente recurso conhecido e provido, com consequente reforma da sentença para julgar improcedente todos os pedidos iniciais pleiteados pelo Apelado”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 295839893, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 296732879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ISMAEL NATALINO KOZERSKI
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A
, relatando, em síntese, que, na qualidade de comerciante de uma lanchonete, adquiriu, em janeiro de 2023, junto à apelante, diversos produtos alimentícios em sachê, dentre eles mostarda da marca “Calcuta”, cujo prazo de validade já se encontrava expirado no mesmo mês da compra.

Confiando na idoneidade e na qualidade dos produtos fornecidos, o autor os repassou a seus clientes, vindo a ser informado por um deles sobre a irregularidade, fato que gerou prejuízos à sua imagem e clientela.

Aduz que, ao procurar a ré para relatar o ocorrido, foi surpreendido com a negativa desta quanto à comercialização da referida marca, embora a nota fiscal anexa ao processo comprove o contrário.

O autor ressalta que a venda de produtos vencidos, sobretudo para consumo humano, extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando repercussões negativas no exercício de sua atividade econômica e causando-lhe constrangimento perante seus clientes, os quais declararam que não mais consumiriam em seu estabelecimento.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu julgou procedente a pretensão inicial, para:
“
1. CONDENAR
a parte ré a restituir aos autores a importância de R$ 8,75, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.
2. CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Cinge-se a controvérsia sobre a aquisição de produto fora do prazo de validade, causando prejuízos à parte autora.

A relação entre as partes é de consumo, já que se amoldam ao conceito, em tese, de consumidor e fornecedor, insculpidos na Lei no 8.078/90.

A responsabilidade do fornecedor é, portanto, objetiva.

Quanto ao ônus probatório, destaco que não se trata, no caso, de inversão do ônus probatório, mas, sim, conforme a teoria da distribuição dinâmica das cargas processuais, de atribuí-lo a quem possui condições reais de, em concreto, contribuir mais eficazmente com a formação da verdade judicial.

Sem delongas, analisando detidamente as provas, razão assiste à parte autora.

É fato incontroverso que o autor adquiriu o produto nos últimos dias do mês de janeiro tendo a parte ré emitido a nota fiscal no dia 28/Jan.

Também é incontroverso que os sachês da mostarda comprada apresentavam vencimento para "Jan/2023" (Id 112400303).

A parte ré, por sua vez, se insurge alegando a tese da “shelf life”, ao argumento de que o produto vendido estava com desconto, justamente por estar próximo ao fim de sua validade. Ocorre que, não foi provado o repasse dessa informação ao consumidor, que confiava na compra de um produto dentro do prazo de validade.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços da parte ré,
ao vender sem o devido aviso, produto com a data de validade vencida
, deve, assim, responder pelos prejuízos causados ao consumidor, ora autor.

[...]

Em relação ao dano moral, este exsurge por ocasião de uma lesão aos bens jurídicos que integram a personalidade do ser humano, possibilitando, normalmente, a percepção de sentimentos negativos, tais como, vexame, dor e sofrimento.

Consta no id. 112400305, o vexame perpetrado à parte autora, tendo outro consumidor alertado o autor sobre a venda de produto alimentício impróprio ao consumo, motivo pelo qual merece guarida o pleito a indenização por danos morais.

Diante do caso concreto, reputo razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de:

1. CONDENAR
a parte ré a restituir aos autores a importância de R$ 8,75, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.

2. CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
”
(Id. 295839876).

Em sede de preliminar contrarrecursal, o apelado
ISMAEL NATALINO KOZERSKI
sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar contrarrecursal, requer o apelado a condenação da apelante em litigância de má-fé, sustentando que o recurso do apelante tem caráter manifestamente protelatório.

Com efeito, o simples manejo de apelação com reexame dos fundamentos da sentença não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, que exige conduta dolosa qualificada — como alterar a verdade dos fatos, usar do processo para objetivo ilegal, provocar incidentes manifestamente infundados ou interpor recurso manifestamente protelatório — e cuja aplicação pressupõe demonstração específica, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, ausente demonstração inequívoca de qualquer dos incisos do art. 80, e sendo a interpretação jurídica controvertida exercício legítimo do direito de recorrer, não há falar em multa ou indenização por máfé, nos termos dos arts. 79 e 81 do CPC.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Segundo a tese da recorrente, os sachês de mostarda foram vendidos “dentro do prazo” — pois a nota fiscal é de
28/01/2023
e a rotulagem indicava “
JAN/2023
” —, tratandose de venda sob
“shelf life”
com desconto, havendo ciência do comprador, que assinou canhoto de entrega e deixou de reclamar no ato.

Por sua vez, a sentença reconheceu falha na prestação do serviço, porquanto a fornecedora não comprovou informação clara, adequada e ostensiva sobre a proximidade do vencimento, tampouco providenciou controles para evitar a colocação em circulação de produto alimentício impróprio ao consumo após o termo final, além de ter ficado demonstrado constrangimento e abalo na esfera anímica do autor ao ser alertado por cliente acerca do vencimento indicado no próprio invólucro.

Com efeito, pela Constituição da República, a defesa do consumidor é direito fundamental e princípio da ordem econômica, o que impõe leitura protetiva das normas de mercado. Transcrevo:

“
Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXII -
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

V -
defesa do consumidor;”

À vista desses comandos, o Código de Defesa do Consumidor concretiza o dever de segurança, informação e adequação dos produtos alimentícios.

Nesse sentido, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

O art. 18, § 6o, inciso I, do CDC dispõe expressamente que são impróprios para o consumo, dentre outros, os produtos
“cujos prazos de validade estejam vencidos”
.

Dessa forma, entendo que a comercialização de produto alimentício prestes a vencer (
“shelf life”
), já nos últimos dias do mês – nota fiscal emitida em
28/01/2023
- sem comunicação clara e ostensiva ao consumidor, caracteriza infração ao dever de informação e falha na prestação do serviço, pois não permite ao adquirente saber com exatidão o momento a partir do qual o produto se torna impróprio.

Ainda que a apelante alegue que o produto estaria “tecnicamente” dentro do prazo, tal argumento não se sustenta à luz do princípio da confiança e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC e no art. 422 do Código Civil. A informação adequada e clara acerca do prazo de validade é direito básico do consumidor, sendo inaceitável a imputação de ônus excessivo para que, no ato da entrega, realize conferência técnica capaz de suprir a omissão informacional do fornecedor.

Quanto ao dano material de R$8,75, sua restituição decorre do próprio reconhecimento da falha, independentemente de prova de prejuízo adicional, nos termos do art. 18,
caput
, do CDC.

No que tange ao dano moral, este não se confunde com mero aborrecimento.

A exposição do consumidor — no caso, um comerciante que repassou o produto a cliente e foi advertido por este da irregularidade — a situação vexatória e potencialmente lesiva à sua reputação profissional caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial.

A conduta da fornecedora viola não apenas o dever legal de segurança do produto (art. 8o do CDC), mas também a legítima expectativa de idoneidade da mercadoria colocada no mercado.

O valor arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

Assim, a sentença não merece reforma, pois está alinhada ao ordenamento jurídico, à jurisprudência aplicável e aos princípios protetivos do direito do consumidor.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO ALIMENTÍCIO VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE
– INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DO MARIDO E DO FILHO MELHOR – VALOR RAZOÁVEL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GENITORA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos. Inteligência dos artigos 12, 13 e 18, §6o, I, do CDC.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ingestão do produto adquirido pela autora e a intoxicação alimentar, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, além da extensão dos danos materiais por eles reclamado.”
(N.U 1002924-39.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020) (Destaquei)

“RECURSO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA. PRAZO DE VENCIMENTO PRÓXIMO. COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS IMPOSSIBILITADA. DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS PARA A EMPRESA RÉ. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VISLUMBRADA. DESÍDIA COM A PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO DA 1a TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - 00009799820208160014 Londrina 0000979-98.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Pedro Roderjan Rezende, Data de Julgamento: 15/02/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2021) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025